Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-26.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704300-26.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAYCON MENDES ZICA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, apesar de constar na petição ID 55495824 que as razões de apelação estariam em anexo, estas não foram efetivamente juntadas aos autos. Assim, intime-se mais uma vez o apelante para apresentação das razões de apelação, nos termos do artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal. Após, ao Ministério Público, para contrarrazões. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2024 18:38:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator